Tribunal: TJMT
Processo: 1016609-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016609-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), TODESCHINI CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.528/0001-80 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EFETIVADA – INITMAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DOS ATOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A intimação deve ser procedida através de advogado, e, não obstante tenha procedido manteve-se silente o que impõe o prosseguimento dos atos processuais, não se tratando no caso de intimação pessoal da executada, pelo que a decisão deve ser reformada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020